Tribunal: TJDFT
Processo: 0739632-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. “TRESPASSE”. SUBROGAÇÃO. REGRA. LOCAÇÃO. EXCEÇÃO. DECLARAÇÃO DE VONTADE. NECESSIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar se é possível a subrogação consistente na cessão das obrigações convencionadas em negócio jurídico de locação a terceiro, em razão da celebração de negócio jurídico oneroso de transferência de estabelecimento comercial (“trespasse“).
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes está pautada em negócio jurídico de locação de imóvel comercial, que se encontra disciplina na Lei no 8.245/1991. 2.1. Ademais, é obrigação do locatário pagar o valor dos alugueres e encargos da locação (art. 23, inc. I, da Lei no 8.245/1991).
3. No caso em deslinde o primeiro demandado celebrou negócio jurídico bilateral, oneroso e comutativo, consistente na transferência de estabelecimento comercial ("trespasse"). 3.1. No entanto, o recorrente havia celebrado contrato de locação, com a autora, que previa cláusula de vigência por tempo determinado, pelo período de 1o de outubro de 2020 a 30 de setembro de 2022.
4. Convém observar que o art. 1148 do Código Civil preceitua que a transferência do estabelecimento empresarial resulta na sub-rogação do adquirente nas obrigações estabelecidas, alusivas à exploração comercial do estabelecimento. 4.1. Ocorre que o negócio jurídico de locação deve ser visto como exceção a essa regra, por força da regra prevista no art. 13 da Lei no 8.245/1991. Diante desse mandamento normativo percebe-se que a cessão das obrigações estabelecidas em negócio jurídico de locação exige, necessariamente, a declaração de vontade do locador da área. 4.2. A esse respeito, convém observar que o Conselho de Justiça Federal editou o enunciado no 234, na III Jornada de Direito Civil, com a seguinte redação: "quando do trespasse do estabelecimento empresarial, o contrato de locação do respectivo ponto não se transmite automaticamente ao adquirente". 4.3. Assim, verifica-se que a cessão das obrigações convencionadas em negócio jurídico de locação não pode ser entendida como uma consequência automática da celebração do negócio jurídico de "trespasse".
5. No caso em análise não foi demonstrada a concordância, por parte da locadora, a respeito da alteração da composição obrigacional estabelecida na locação. Assim, diante da ausência da declaração de vontade por parte da locadora, nos termos do art. 13, caput, da Lei no 8.245/1991, não é possível o pretendido afastamento do cumprimento da obrigação originária.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.